Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-13.2025.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-13.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR DANIEL DA SILVA COELHO - CPF: 709.626.091-96 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO ANTERIOR DE FATURAS. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em razão de negativação decorrente de suposto débito vinculado a cartão de crédito no valor de R$ 151,07. O apelante sustenta inexistência de contratação do cartão, ausência de prova válida da adesão ao produto financeiro e irregularidade da inscrição restritiva, pleiteando a declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira defende a regularidade da contratação digital, mediante biometria facial, utilização
efetiva dos serviços e inadimplência decorrente da ausência de pagamento das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação e utilização do cartão de crédito vinculado ao débito negativado; (
ii
) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova acerca da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de alegação de inexistência de contratação formulada pelo consumidor.

A instituição financeira comprova a contratação digital do cartão de crédito mediante apresentação do fluxo de contratação com validação por biometria facial, geolocalização e identificação do dispositivo móvel utilizado, elementos aptos a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

A assinatura eletrônica com reconhecimento facial constitui meio idôneo de contratação eletrônica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal.

As faturas detalhadas e os extratos bancários demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, bem como o pagamento de faturas anteriores pelo próprio consumidor.

A realização de pagamentos anteriores de faturas é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação ou de não recebimento do cartão de crédito.

Comprovada a inadimplência relativa ao débito de R$ 151,07, a negativação do nome do consumidor decorre do exercício regular do direito de cobrança pelo credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A inexistência de ato ilícito afasta o reconhecimento de dano moral e inviabiliza a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A contratação digital de cartão de crédito comprovada por biometria facial, geolocalização e validação do dispositivo constitui meio idôneo de demonstração da manifestação de vontade do consumidor.

A utilização do cartão e o pagamento de faturas anteriores afastam a alegação de desconhecimento da contratação.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo fundada em dívida regularmente constituída configura exercício regular do direito de cobrança e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 85, §11, e 98, §3o; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001070-13.2025.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito
Privado, j. 15.10.2025,
publ
. DJE 21.10.2025; STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1002449-41.2023.8.11.0028, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça concedida
.

O apelante
alega
que ajuizou a demanda em razão da negativação indevida de seu nome decorrente de suposto débito no valor de R$ 151,07, vinculado ao contrato no BCE8358F66C93489, incluído em 21/01/2025, contratação esta que afirma desconhecer e jamais ter celebrado.

Sustenta que a instituição financeira apresentou apenas “documentos genéricos, como telas sistêmicas unilaterais, referente serviços que não correspondem ao contrato específico que deu origem à negativação discutida nessa ação”.

Ressalta
que a sentença recorrida considerou comprovada a regularidade da relação contratual ao fundamento de que a instituição financeira teria acostado “contratos”, “extratos da conta bancária”, “demonstrativos descritivos dos débitos” e “faturas do cartão de crédito”, concluindo pela “regular contratação e utilização do cartão de crédito pela parte autora”. Contudo, sustenta que tal conclusão não encontra respaldo nas provas efetivamente produzidas nos autos.

A
ssevera que jamais negou possuir conta junto ao recorrido, tratando-se de fato incontroverso, mas afirma
expressamente que nunca solicitou, contratou, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito relacionado ao débito discutido.

Aduz que “nega a validade do suposto extrato de cartão apresentado pelo recorrido”, bem como desconhece os pagamentos e compras indicados pela instituição financeira.
Argui
ainda que o extrato juntado sequer contém o débito referente ao contrato questionado.

Argumenta também que o recorrido não apresentou comprovantes idôneos de pagamento ou movimentação relacionados ao suposto cartão de crédito, inexistindo demonstração de utilização efetiva dos serviços alegados.

Afirma desconhecer o cartão no 5502XXXXXXXX0659 e nega ter solicitado, utilizado ou desbloqueado referido cartão.

Destaca
que o denominado Documento Descritivo de Crédito (DDC) apresentado pela instituição financeira refere-se a cartão de crédito, e não a empréstimo, além de não possuir assinatura digital válida, “pois não contém IP, geolocalização ou autenticação pelo ICP-BRASIL”.

Aponta
também que os valores, datas e número do contrato constantes dos documentos apresentados não coincidem com o débito efetivamente discutido nos autos.

Assinala
que a sentença incorreu em erro ao presumir a contratação do serviço de cartão de crédito sem qualquer prova efetiva da solicitação, entrega, desbloqueio ou utilização do produto financeiro.

Garante
que a documentação referente à abertura da conta bancária não se confunde com prova de adesão a produto de crédito distinto.

Enfatiza
que cabia exclusivamente ao recorrido comprovar a contratação válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Invoca precedente jurisprudencial no sentido de que a simples alegação de
tratar-se
de contrato padrão de cartão de crédito, desacompanhada de comprovação da entrega e utilização regular do cartão, é insuficiente para demonstrar a contratação válida.

Salienta
ainda que houve flagrante divergência probatória entre os documentos apresentados e o débito efetivamente negativado, inexistindo instrumento contratual, fatura detalhada ou qualquer documento apto a demonstrar a origem da dívida vinculada ao contrato indicado.

Argui
que o recorrido apresentou documentos genéricos e desconexos, os quais não estabelecem nexo entre o débito negativado e eventual contratação válida.

Acrescenta
que, uma vez demonstrada a ausência de prova da contratação específica, impõe-se a declaração de inexistência do débito, sendo a negativação indevida apta a configurar dano moral in
re

ipsa
, decorrente da própria inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

No tocante ao quantum indenizatório, requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sustentando que o montante atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação. Requer, ainda, incidência de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Aduz, por fim, a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que a inscrição promovida pelo recorrido seria a única restrição existente em nome do recorrente, inexistindo apontamentos anteriores aptos a afastar a configuração do dano moral.

Requer
,
ao final
,
o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença a declaração de inexistência do débito objeto da ação; a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros moratórios desde o evento danoso; bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, a
parte apelada
alega que
ficou comprovado que o próprio autor realizou a contratação digital da conta e do cartão de crédito, mediante envio de documentos pessoais, selfie, biometria facial e confirmação de dados
.

Aduz que
a
NuPag

possui
mecanismos rigorosos de segurança, incluindo autenticação facial, senha pessoal e validação de aparelho autorizado
.

Destaca que o
autor utilizou regularmente os serviços bancários, realizou transferências e efetuou pagamentos anteriores das faturas, demonstrando ciência da contratação
.

Ressalta que
a inadimplência teria começado apenas em dezembro de 2024, quando deixou de pagar as faturas do cartão
.

Aponta que
os juros, encargos e a negativação decorreram do atraso no pagamento, conforme previsão contratual e normas do Banco Central
.

Sustenta que
não houve falha na prestação de serviço nem fraude, sendo legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
.

Pondera que por isso
não existiria dano moral indenizável, pois a cobrança e a negativação decorreram de dívida válida
.

S
ubsidiariamente, caso haja condenação, requer que eventual indenização seja fixada em valor moderado e proporcional

(Id.
360718917
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
julgada
improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça concedida
.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de R$ 151,07, originada de fatura de cartão de crédito, que culminou na negativação do nome da parte apelante.

O
ônus da prova quanto à regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, por se tratar de prova de fato negativo (não contratação) arguida pelo consumidor. No presente caso, a apelada logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica vinculada ao serviço de cartão de crédito.

Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira apresentou o fluxo de contratação digital (Id. 195101912), no qual consta a validação por biometria facial da parte autora, acompanhada de metadados como geolocalização e especificações do dispositivo móvel utilizado. A assinatura eletrônica
por meio de reconhecimento facial é meio
idôneo
de manifestação de vontade, conforme já consolidado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se há direito à anulação do contrato, devolução em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa os requisitos legais e impugna os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A contratação foi comprovada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, sem evidências de vício ou fraude.

5. Não há incompatibilidade entre a data do contrato e o início dos descontos.

6. A jurisprudência afasta a anulação do contrato quando comprovada a adesão, mesmo que o consumidor alegue desconhecimento da modalidade.

7. Inexistindo má-fé da instituição, a devolução em dobro é indevida.

8. A configuração de dano moral exige prova de lesão, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com assinatura eletrônica válida afasta a tese de inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC,
arts
. 170 e 398; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; Lei no 10.820/2003 (com redação da Lei no 14.431/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1002449-41.2023.8.11.0028, j. 02.08.2024.

(N.U 1001070-13.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

A alegação recursal de que as provas seriam genéricas ou que não haveria prova do desbloqueio do cartão é refutada pelos documentos constantes nos autos. Foram apresentadas faturas detalhadas e extratos que evidenciam o uso do cartão em estabelecimentos comerciais e, fundamentalmente, o pagamento de faturas anteriores.

A
conduta de realizar pagamentos de faturas de meses precedentes é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou de não recebimento do cartão.

Portanto, uma vez comprovada a inadimplência em relação ao débito de R$ 151,07 e demonstrada a licitude da origem da dívida, a inscrição nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular do direito de cobrança por parte do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Inexistindo ato ilícito, não há suporte
jurídico para a declaração de inexistência do débito ou para a condenação em danos morais.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026